Tribunal: TJDFT
Processo: 0731135-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – CAGED. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A pesquisa junto ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED caracteriza medida sem utilidade para o prosseguimento da execução, visto tratar-se de base de dados essencialmente estatísticos sobre o mercado de trabalho formal, não se destinando a dados específicos sobre os vínculos empregatícios de pessoas físicas determinadas.
2. Recurso conhecido e não provido.